Tribunal: TJSP
Processo: 2040224-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2040224-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040224-48.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
DANIELA BELENTANI, é embargada SONIA MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040224-48.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No. 13005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2040224-48.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: DANIELA BELENTANI
EMBARGADA: SONIA MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
MM. JUIZ “A QUO”: ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão Contratual e
Indenizatória. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição
ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos
aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04) opostos por “DANIELA
BELENTANI” em face do Venerando Acórdão de fls. 410/414, o qual, por unanimidade de
votos, negou provimento ao Recurso da ora Embargante, em Ação de Rescisão Contratual
e Indenizatória.
Alega a Ré, ora Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto
padece de vício de contradição, para tanto sustenta que a Embargada tinha plena ciência do
Contrato de Compra e Venda que estava assinado e tinha o conhecimento de que se trata de
Imóvel com faixa de segurança da linha de transmissão da CESP, bem como uma
passagem de servidão sem denominação, conforme Contrato juntado pela própria Parte.
Aduz que não há prova cabal de prejuízo para a Embargada, visto que o
Contrato é claro que era para uso residencial.
Assevera que há omissão no que tange a suspensão do pagamento.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040224-48.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão
Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Ré ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares, razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado deixou
claro que, restaram presentes o “fumus boni iurus” e o “periculum in mora” em relação à
pretensão da Autora, diante a ameaça de dano irreversível em relação à Embargada, visto
que pode ver seu patrimônio expropriado de forma definitiva.
Por outro lado, a Decisão agravada condicionou a suspensão da Ação de
Execução a realização dos depósitos dos valores devidos nestes Autos, sendo certo que,
caso as teses da Ré se mostrem pertinentes, a quantia que entende devida já estará
devidamente garantida em Juízo.
Ademais, como já explicitado no V. Aresto embargado, “a própria
Recorrente admite, 'ictu oculi' que o Imóvel é inviável para a realização do
empreendimento almejado pela Autora, sendo certo que as justificativas apresentadas
para tanto estão mais relacionadas ao mérito da Demanda em si, sendo evidentemente
complexas, e demandando a sua análise mais aprofundada no decorrer da instrução
processual, com a efetiva participação da Parte adversa”. (fls. 413).
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação da Embargante
foram de forma satisfatória examinadas e decididas, substancialmente, pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040224-48.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Julgadora.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o que não
é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora